Tribunal: TJDFT
Processo: 0718534-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718534-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMARIO MILANES PESSOA, ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB D E C I S Ã O ADEMÁRIO MILANES PESSOA e ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS interpõem Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 36112464), objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou a avaliação, no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, do imóvel penhorado, fiduciariamente alienado aos recorrentes. Os agravantes, em síntese, reiteram o teor da impugnação apresentada na origem, asseverando que a avaliação homologada não observou os requisitos previstos no art. 473 do Código de Processo Civil. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão impugnada e, no mérito, a determinação de nova perícia. Preparo regular (ID 36401712, 36401713, 36401716 e 36401717). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, CPC), se a imediata eficácia da decisão agravada acarretar à parte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a r. decisão recorrida pontuou que “A parte executada insurge-se contra a avaliação de imóvel penhorado nos autos, realizada em id. 106805201, ao fundamento de que o valor de mercado apurado pelo Oficial de Justiça seria inferior àquele praticado pelo mercado imobiliário. No caso em tela, entendo pertinente a avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), não tendo sido objetivamente indicada, na impugnação (id. 108492312, id. 109755374, id. 119361707/122552451), nenhuma mácula de fato capaz de invalidar a diligência realizada. Observo, em adição, que não teria logrado, a parte executada, em demonstrar a ocorrência de quaisquer irregularidades quanto ao valor apurado pelo Sr. Oficial de Justiça, não sendo bastante, para esse desiderato, a mera juntada de documento produzido unilateralmente (id. 122552451) que sequer traria, de forma objetiva e justificada, a forma pela qual se obteve as informações ali delineadas. Nesse ponto, consigno que a parte executada poderia ter produzido consulta de mercado junto a imobiliárias da região, promovendo a juntada da respectiva comprovação nos autos, o que não fez. Diante do exposto, rejeito a impugnação formulada em id. 108492312, assim como as manifestações posteriores (id. 109755374, id. 119361707/122552451), e homologo o laudo de avaliação produzido em id. 106805201. Contudo, antes de dar prosseguimento aos atos executórios, manifeste-se a parte exequente, acerca do petitório carreado em id. 106474410, pelo credor fiduciário, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que deverá requerer as medidas que entender cabíveis. Preclusa a presente decisão e após a manifestação da parte credora, nos termos acima consignados, certifique-se e retornem conclusos para as deliberações pertinentes.” No agravo de instrumento, os recorrentes não adicionam provas ou alegações que modifiquem o contexto fático apreciado pela r. decisão acima transcrita, de modo que a probabilidade de provimento do recuso não restou demonstrada: além de questionável a necessidade de observância do art. 473 do CPC na realização da avaliação a que alude o art. 870 do mesmo Código, a própria parte, no laudo que fez juntar aos autos originários, não observou, com rigor, os requisitos previstos no dispositivo legal cujo cumprimento exige. Além disso, inexiste, na r. decisão recorrida, qualquer determinação de caráter expropriatório, tendo o r. juízo de origem se limitado a homologar a avaliação do Sr. Oficial de Justiça, situação que, por si só, não acarreta aos agravantes risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O deferimento do contraditório, antes da eventual reforma do pronunciamento judicial de primeira instância é, portanto, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora